Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Vistos e etc. Ciente do julgamento do AgInt no AREsp 1.964.915 / DF. Com espeque na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (por cópia ao ID 70474833 – pág. 115/117), determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do Agravo interposto no REsp n. 1964915/DF. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora